Tribunal: TJMT
Processo: 0027167-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação no 0027167-27.2016.8.11.0041
Recorrente: ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento do benefício da gratuidade de justiça, formulado nas razões do Recurso Especial (Id 62387514), intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em seguida, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI
Recurso Extraordinário interposto na Apelação no 0027167-27.2016.8.11.0041
Recorrente ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento do benefício da gratuidade de justiça, formulado nas razões do Recurso Extraordinário (Id 62387519), intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em seguida, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI